Tribunal: TJSP
Processo: 1020822-22.2016.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
r que deve anteceder a extinção. Precedentes do E. STJ e desta E. Corte.
Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1020822-22.2016.8.26.0005; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/09/2020; Data de Registro: 18/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino

Relator(a):

Gomes Varjão

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/09/2020

Data de publicação:

18/09/2020

Ementa:

Ação monitória. Extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC. Hipótese em que houve intimação pessoal da parte para suprir a falta verificada, mas não de sua advogada constituída, pela imprensa, providência complementar que deve anteceder a extinção. Precedentes do E. STJ e desta E. Corte.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020822-22.2016.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - IESP, é apelada
ALEXSANDRA MARQUES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020822-22.2016.8.26.0005 -Voto no 34.722
2
Comarca: SÃO PAULO – F.R. SÃO MIGUEL PAULISTA – 1a V. CÍVEL
Apelante: INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

IESP
Apelado: ALEXSANDRA MARWUES DOS SANTOS (não citada)
MMa. Juíza Prolatora: Vanessa Carolina Fernandes Ferrari
VOTO No 34.722
Ação
monitória.
Extinção
do
processo
sem
resolução do mérito, com fundamento no art. 485,
III, do CPC. Hipótese em que houve intimação
pessoal da parte para suprir a falta verificada, mas
não de sua advogada constituída, pela imprensa,
providência complementar que deve anteceder a
extinção. Precedentes do E. STJ e desta E. Corte.
Recurso provido.
A r. sentença de fls. 170/171, cujo relatório se adota,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art.
485, III, do Código de Processo Civil.
Apela o autor (fls. 174/181). Sustenta que houve
intimação, pela imprensa, apenas do advogado anteriormente constituído
para que desse andamento ao feito, sob pena de extinção, mas não da
procuradora atualmente constituída e habilitada nos autos. Sem tal
providência, que é pressuposto caracterizador do abandono da causa, não
poderia ter sido decretada a extinção do processo. Por isso, requer a
anulação da sentença e o prosseguimento do feito.
Recurso não contrariado, uma vez que a ré não foi
citada.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020822-22.2016.8.26.0005 -Voto no 34.722
3
Cuidam os autos de ação monitória, ajuizada pelo
apelante em razão de inadimplemento de contrato de serviços educacionais
firmado entre as partes, totalizando R$3.847,05 de débito relativo às
mensalidades não pagas.
Determinada a conversão da citação postal da ré por
citação pessoal (fl. 141), o autor requereu a citação por edital (fl. 162), tendo
o MM. Juízo determinado, antes, a localização do endereço da ré pelos
cadastros de órgãos públicos ou suas concessionárias, condicionada a
pesquisa ao recolhimento das respectivas custas.
Como não houve manifestação ou recolhimento das
custas para o ato (certidão de fl. 165), foi expedida de imediato a carta de
intimação dirigida pessoalmente ao autor, no endereço por ele indicado na
inicial (fl. 167). Após a devolução do aviso de recebimento da missiva,
certificou-se o decurso do prazo para manifestação (fl. 169), sobrevindo,
incontinenti, a r. sentença terminativa.
De fato, juntou-se aos autos nova procuração
outorgada pelo autor, requerendo-se que as publicações e intimações
fossem feitas obrigatoriamente em nome da nova patrona, sob pena de
nulidade (fls. 111/112). Contudo, a publicação no DJE feita para que o autor
providenciasse o recolhimento de custas para a citação do réu foi feita tão
somente em nome do advogado anterior (fl. 164), que não mais atuava em
favor do autor, como se vê nas petições protocoladas exclusivamente pela
nova defensora (fls. 115, 123, 135, 143 e 153).
Realmente, não houve intimação da patrona, pelo DJE,
para que desse andamento ao feito sob pena de extinção. Embora a
providência não esteja prevista de forma literal na lei processual, que alude
apenas à intimação pessoal da parte, sua falta resulta em inobservância da
orientação firmada no E. Superior Tribunal de Justiça sobre a extinção do
processo com base no atual art. 485, III, do CPC, segundo a qual, como
medida complementar, exige-se também a intimação do advogado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020822-22.2016.8.26.0005 -Voto no 34.722
4
constituído, pela imprensa, para pleno e eficaz conhecimento sobre as
consequências de nova omissão.
Confira-se, a propósito:
“PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. Extinção
do processo após a intimação pessoal da parte
alegadamente inerte (CPC, art. 267, § 1o); providência que
supõe a prévia intimação do procurador. Recurso especial
conhecido e provido”.
(STJ,
3a
T.,
REsp
209.658/CE,
Rel.
Min.
ARI
PARGENDLER, j. 11.11.2002, DJ 16.12.2002, p. 312)
Também no âmbito desta E. Corte se tem considerado
necessária a intimação do advogado, embora esta não precise ser pessoal,
sendo suficiente que ocorra por meio de publicação no Diário da Justiça
Eletrônico:
“É possível a extinção do processo por abandono de causa
se, intimado pessoalmente para dar andamento ao feito, o
autor permanece inerte. O disposto no art. 267, § 1o, do
Código de Processo Civil, não faz a mesma exigência em
relação ao patrono constituído nos autos, sendo suficiente
que a sua intimação seja feita pelo Diário da Justiça
Eletrônico. Recurso improvido.”
(34a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
0002243-17.2009.8.26.0481, Rel. Des. GOMES VARJÃO, j.
01.10.2012)
Ação de execução de titulo extrajudicial - Abandono de
causa - Extinção do feito sem julgamento de mérito -
Intimação de advogado. Não se extingue o feito nos termos
do art. 267, III, do Código de Processo Civil sem antes
observar que a intimação pessoal da parte não afasta a
necessidade de intimar seus patronos peia imprensa oficial.
Recurso provido.
(21a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
0000595-58.2012.8.26.0590, Rel. Des. MAIA DA ROCHA, j.
22.04.2013)
ARRENDAMENTO MERCANTIL. REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE
CAUSA (ART. 267, INCISO III, DO CPC). Para o exato
cumprimento do § 1.o do art. 267 do CPC, não basta a
intimação pessoal da parte, é necessária também a
intimação do advogado do autor pela imprensa oficial, o que
não foi observado no caso dos autos. Extinção do processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020822-22.2016.8.26.0005 -Voto no 34.722
5
afastada. Recurso provido.
(27a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
0005649-40.2009.8.26.0483, Rel. Des. GILBERTO LEME, j.
14.05.2013)
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Processo
extinto sem resolução do mérito. Sentença terminativa
dotada de relatório que faz menção sucinta ao pedido da
autora e às ocorrências processuais de relevo, sendo
suficiente para atender às exigências do artigo 458, I, do
Código de Processo Civil. Nulidade não reconhecida.
Extinção com base no abandono da causa por mais de trinta
dias (artigo 267, III, do CPC). Ré que não foi citada.
Ausência de desídia da autora. Necessidade de intimação
do advogado pela imprensa oficial. Ato não realizado.
Extinção afastada. Recurso provido.
(32a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
0027804-39.2011.8.26.0007, Rel. Des. RUY COPPOLA, j.
23.05.2013)
Apelação. Ação de cobrança. Sentença que extinguiu o
processo por abandono da causa (art. 267, III, do CPC).
Não publicação na imprensa do despacho que determinou a
intimação pessoal da autora para dar andamento ao
processo, no prazo de 48 horas, sob pena de sua extinção.
Necessidade
da
intimação
do
advogado.
Sentença
afastada. Recurso provido.
(27a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
0081811-70.2009.8.26.0000, Rel. Des. MORAIS PUCCI, j.
16.04.2013).
No mesmo sentido, é a doutrina Nelson Nery Junior e
Rosa Maria de Andrade Nery:
“Abandono da causa pelo autor. Para que se verifique esta
causa de extinção do processo, é necessário o elemento
subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor
deliberadamente quis abandonar o processo, provocando
sua extinção”1.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para anular
a r. sentença e determinar o prosseguimento do feito.
É meu voto.
1 NERY JUNIOR, Nelson e Rosa Maria de Andrade Nery. In Código de processo
civil comentado, 16. ed., São Paulo: editora evista dos Tribunais, 2016, p. 1203.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020822-22.2016.8.26.0005 -Voto no 34.722
6
Des. GOMES VARJÃO
Relator